Tribunal: STF
Processo: RE 594718
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL. O Tribunal de origem assentou tratar-se, na espécie, de importação por pessoa natural, para fins comerciais, ante o expressivo volume de mercadorias adquiridas, sendo devido o imposto. Implicando o extraordinário a tentativa de reapreciação de matéria fática, cumpre negar seguimento ao recurso – Verbete nº 279 da Súmula do Supremo.